Tribunal: TJBA
Processo: 8087571-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087571-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA DIAS RASADOR

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. MANUTENÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução opostos em face de Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, no qual se alegou a nulidade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de qualificação das testemunhas signatárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de qualificação pormenorizada das testemunhas em contrato particular, embora contenha suas assinaturas, é suficiente para afastar a força executiva do título nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, III, do CPC exige apenas que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não impondo como requisito de validade a qualificação completa destas.

A finalidade da exigência legal é conferir segurança formal ao ato, sendo as testemunhas instrumentárias, destinadas a atestar a regularidade do documento, e não a substância do negócio jurídico.

A ausência de dados qualificativos das testemunhas configura mera irregularidade formal, incapaz de retirar a exequibilidade do título, quando presentes as assinaturas e inexistente impugnação quanto à autenticidade ou à existência da obrigação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a falta de identificação completa das testemunhas não invalida o título executivo extrajudicial, na ausência de alegação de falsidade, vício de vontade ou controvérsia sobre a dívida.

No caso concreto, a insurgência da Apelante é exclusivamente formal, não havendo questionamento acerca da autenticidade das assinaturas ou da obrigação assumida no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Agravo de Instrumento nº 0021572-27.2023.8.17.9000, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 25.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1012918-55.2019.8.26.0001, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8087571-15.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SONIA DIAS RASADOR e apelada EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239